Tribunal: STF
Processo: RE 1487128
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSTILAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS – SEGUNDA APELAÇÃO – AMPLIAÇÃO DA LIDE – INADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO – PRIMEIRA APELAÇÃO - APOSTILAMENTO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – EFEITO EX TUNC – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO. 1. Uma vez que o recurso da litisconsorte ativa amplia a lide, ao pugnar pela condenação dos réus a restituírem valores não contemplados na inicial, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2. Segunda apelação não conhecida. 3. A declaração de inconstitucionalidade tem por consequência a nulidade de pleno direito da norma, significando dizer que se não houver limitação na sentença, tem-se o efeito ex tunc da decisão, o que implica que a lei não pode gerar qualquer direito subjetivo à preservação de situações pretéritas. 4. Considerando o trânsito em julgado da declaração incidental da norma que concedeu aos apelados o direito ao recebimento de verbas salariais a título de apostilamento, sem qualquer limitação quanto a seus efeitos, cumpre aos requeridos a devolução dos valores recebidos indevidamente desde a propositura da ação, conforme pedido do autor. 5. Primeiro recurso provido.” (e-doc. 43).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (e-doc. 68).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação aos arts. 5º, caput, inc. XXXVI, 37, inc. XV, 39, § 9º, 97 da Constituição da República e art. 13 da Emenda nº 103, de 2019. Defendem que o acórdão impugnado violou o entendimento firmado por este STF no que concerne ao instituto da estabilidade financeira disposto no Tema RG nº 41. Sustentam que a Lei Complementar do Município de Itaúna nº 36, de 2005, foi declarada inconstitucional, afrontando o disposto no art. 97 da CRFB, “tendo em vista que a declaração de institucionalidade não ocorreu pela maioria dos membros do E.g. Tribunal e, tampouco, a matéria foi submetida ao Órgão Especial para análise” (e-doc. 75, p. 25). 



    3.1. Informam que “o Constituinte convalidou expressamente os atos de apostilamento editados até 13.11.2019, através do art. 13 da Emenda Constitucional 103/2019”, a qual “assegurou o direito da manutenção das parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor da própria Emenda Constitucional” (e-doc. 75, p. 26). Argumenta que o acórdão deixou de analisar a prescrição e decadência, assim, “a tutela jurisdicional não foi prestada satisfatoriamente, uma vez que deixou de analisar questão de ordem pública”. 



    3.2. Por fim, pedem o reconhecimento de violação à cláusula de reserva de plenário e a modulação dos efeitos do “acordão, para atribuir efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal de Itaúna nº 36/2005, como medida a preservar a segurança jurídica e o princípio constitucional da irredutibilidade salarial, tendo em vista a natureza alimentar da gratificação e a presunção de boa-fé dos servidores, bem como em atenção ao tema de repercussão desta Suprema Corte” (e-doc. 75, p. 31).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida sustenta, preliminarmente, a inviabilidade do recurso extraordinário em razão dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF; a desnecessidade de submissão à reserva de plenário; ausência de prequestionamento; e impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida. No mérito, informa que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manifestou-se pela inconstitucionalidade do apostilamento, pois, “não havendo mais o exercício da função complexa à qual a lei atribui remuneração superior, a continuidade dos pagamentos sem qualquer contraprestação importaria violação dos princípios da moralidade e eficiência (art. 37, caput da CRFB/88)” (e-doc. 84, p. 23). Quanto à alegação da parte recorrente de violação ao art. 13 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, pela Lei Complementar municipal de Itaúna nº 36, de 2005, defende que “a referida disposição constitucional não assegura eventual direito de incorporações de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo de comissão em relação ao apostilamento, posto que se aplicam somente no âmbito do sistema de previdência social, não possibilitando a continuidade de recebimento das vantagens ou validando que os servidores públicos deixem de efetuar o ressarcimento das quantias recebidas por meio de lei flagrantemente inconstitucional” (e-doc. 84, p. 29). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, cito trecho do acórdão recorrido:



    “Trata-se de apelações da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaúna(ordem nº 21), que nos autos da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra Jorge Cezar Neves do Nascimento e outros, julgou procedente o pedido, para reconhecer a nulidade do ato de apostilamento dos réus. Além disso, determinou a suspensão do pagamento do adicional gerado em razão do mencionado apostilamento. Não bastasse, rejeitou o pedido de condenação das partes rés na restituição do valor já recebido. Por fim, condenou os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais. 



    Em suas razões(ordem nº 24), sustenta o Ministério Público do Estado de Minas Gerais que: a) desde o ajuizamento da presente demanda, não há falar-se em boa-fé(ainda que desnecessária essa análise, pois o dano existiu ao erário) e "regularidade" no recebimento de proventos, pois o efeito da condenação deve retroagir à data da propositura, conforme ensina a técnica processual. 



    Por seu turno, a segunda apelante(ordem nº 26) pugna pelo provimento do recurso, para que sejam os réus condenados ao ressarcimento total dos valores apostilatórios indevidos, ou dos valores percebidos nos cinco anos anteriores à propositura da ação. 



    Sem contrarrazões (ordem nº 27). 



    A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela reforma parcial da sentença, para que sejam os réus condenados a ressarcir os valores percebidos desde a propositura da ação. 



    Intimação para manifestação da segunda apelante (ordem nº 32) sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, por não observância dos limites da lide, tendo deixado a parte decorrer in albis o prazo. 



    (...)



    MÉRITO 



    Cinge-se a controvérsia recursal, exclusivamente, sobre a devolução de valores percebidos a título de apostilamento, a partir do ajuizamento da ação. 



    Inicialmente, pontuo que na presente ação foi declarada a nulidade do apostilamento concedido aos requeridos, em razão da declaração incidental de inconstitucionalidade da norma que instituiu o benefício, destacando o trânsito em julgado da decisão, uma vez que não houve interposição de recurso por parte dos réus. 



    Nesse contexto, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade tem por consequência a nulidade de pleno direito da norma, se não houver limitação na sentença, tem-se o efeito ex tunc da decisão, o que implica que a norma não pode gerar qualquer direito subjetivo à preservação de situações pretéritas. 



    Nesse sentido, a jurisprudência do TJMG: 



    (...)



    Assim, eventuais vencimentos recebidos em decorrência da Lei devem ser devolvidos. 



    Por outro norte, os limites da lide são estabelecidos no momento da postulação. No caso concreto, o autor pugnou pela devolução dos valores percebidos pelos réus a título de apostilamento, a partir da propositura da ação. 



    Logo, considerando o efeito ex tunc da declaração de inconstitucionalidade e a limitação imposta pelo autor no ato da propositura da ação, tenho que deve ser provido o recurso, para que os réus sejam condenados a restituírem aos cofres públicos do Município de ltaúna todas as vantagens pecuniárias recebidas desde a data do ajuizamento da ação, em virtude da irregular concessão de vantagem apostilatória atacada na ação, a ser apurada em liquidação de sentença. 



    Sobre os valores devem incidir correção monetária, na forma do IPCA-E e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, desde cada pagamento indevido. 



    (...)



    Lado outro, DOU PROVIMENTO À PRIMEIRA APELAÇÃO, para condenar os réus a restituírem aos cofres públicos do Município de ltaúna todas as vantagens pecuniárias recebidas desde a data do ajuizamento da ação, em virtude da irregular concessão de vantagem apostilatória atacada na ação, a ser apurada em liquidação de sentença. 



    Sobre os valores apurados devem incidir juros de mora, pelo índice de remuneração básica da Caderneta de Poupança e correção monetária pelo IPCA-E, desde cada pagamento indevido. 



    Custas pelos apelados. 



    Sem condenação em honorários.” (e-doc. 43, p. 2-6).



    6. A toda evidência, do acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local de regência, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. APOSTILAMENTO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 41. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.”



    (RE nº 1.365.619-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXERCÍCIO DE CARGOS COMISSIONADOS. APOSTILAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.374.113-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “Repercussão geral. Direito administrativo. Lei nº 9.028/95. Servidor público federal aposentado no cargo de assistente jurídico da administração direta. Transposição ao cargo de assistente jurídico da Advocacia-Geral da União. Cláusula constitucional da paridade. Aplicação direta. Jurisprudência. 



    1. A orientação da Corte Suprema se firmou quanto à desnecessidade de lei para estender aos inativos benefícios e vantagens concedidas aos servidores em atividade quando se está diante da regra da paridade, prevista inicialmente no art. 40, § 4º, da Constituição Federal. 2. Os servidores aposentados em cargo de assistente jurídico da administração direta antes do advento da Lei nº 9.028/95 possuem o direito à transposição ao cargo de assistente jurídico do quadro da Advocacia-Geral da União, preenchidos os requisitos legais. 3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 553: “Desde que preenchidos os requisitos legais, os servidores aposentados em cargo de assistente jurídico da administração direta antes do advento da Lei nº 9.028/95 possuem o direito à transposição ao cargo de assistente jurídico do quadro da Advocacia-Geral da União, transformado no cargo de advogado da União pela Lei nº 10.549/02, com o apostilamento dessa denominação ao título de inatividade”. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.”



    (RE nº 682.934/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 18/12/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. APOSTILAMENTO. CARGO DIVERSO. LEI ESTADUAL 9.532/87/91 E DECRETO ESTADUAL 43.267/2003. REEXAME DE NORMA LOCAL. SÚMULA STF 280.



    1. Inviável análise do recuso extraordinário que envolve interpretação de direito local do Estado de Minas Gerais. Incidência da Súmula STF 280. Precedentes.



    2. Agravo regimental improvido.”



    (RE nº 578.220-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 04/05/2010, p. 21/05/2010; grifos nossos).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator